Tribunal: TJDFT
Processo: 0705960-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705960-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MB CONSULTORIA - CONSULTORIA E REPRESENTACAO ADMINISTRATIVA LTDA - EPP AGRAVADO: VALDEVINO DOS SANTOS CORREA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. A recorrente alega que requereu a expedição de ofício ao GDF, visando a consulta de imóvel não registrado em Cartórios de Registros de Imóveis, mas cadastrado para fins de cobrança do IPTU, tendo em vista que foram esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor. Aduz que foram realizadas diversas diligências e pesquisas via SISBAJUD: ID 60454988, RENAJUD: IDs 113822205, 113822206; 113822207, 113822208, 60454994, INFOJUD: ID 113822209; SIEL: ID 60454992, todas restando infrutíferas, o que comprovaria o esgotamento das diligências para satisfação do crédito. Dessa forma, sustenta ser possível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para verificar a possível existência de direitos aquisitivos ou possessórios de imóveis passíveis de penhora em nome do devedor agravado. Por fim, requer seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja determinada a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), a fim de localizar patrimônio penhorável. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja deferido o pedido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, é possível afirmar ser visível o prejuízo financeiro, com possíveis danos para o futuro, caso o ora agravante não tenha seu crédito satisfeito. Além disso, pode ser determinado o encaminhamento dos autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, § 2o, do CPC. Logo, o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente. Isso porque, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual, efetividade da prestação jurisdicional e cooperação para satisfação da tutela pretendida, é possível a expedição de ofício à SEFAZ, conforme precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça e desta egrégia 4a Turma Cível. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL IRREGULAR. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. POSSIBILIDADE. 1. É cabível, quando esgotadas as diligências a cargo da parte em busca de bens ou direitos penhoráveis, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando consulta de imóvel não registrado em CRIs, mas ali cadastrado para fins de cobrança do IPTU. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão1212443,07053915920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não sendo fácil o acesso a informações a respeito de bens que compõem o patrimônio do devedor, por meio de diligências particulares, bem como infrutíferas buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD, não há, a princípio, impedimento à expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF). Dessa forma, defiro a liminar postulada, para determinar ao MM. Juízo a quo que expeça ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, solicitando informações a respeito de imóveis passíveis de penhora, em nome do agravado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator